Tribunal: TJSP
Processo: 1014330-94.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal – Autuação de empresa por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inábeis, em razão de nulidade da inscrição da empresa fornecedora - Declaração de inidoneidade posterior da empresa adquirente que não tem efeito ex tunc, pois, admitir tal circunstância, implicaria ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da segurança

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal – Autuação de empresa por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inábeis, em razão de nulidade da inscrição da empresa fornecedora - Declaração de inidoneidade posterior da empresa adquirente que não tem efeito ex tunc, pois, admitir tal circunstância, implicaria ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da segurança jurídica – Precedentes - Honorários de sucumbência estabelecidos nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Inconformismo – Pedido de redução dos honorários arbitrados – Não-cabimento - Fixação, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC – Quantum arbitrado com parcimônia, sendo suficiente a remunerar condignamente a atividade desenvolvida, sem, contudo, impor ônus excessivo ao erário – Recurso adesivo da autora pretendendo a majoração da verba honorária que, por desacompanhado de preparo e sem recolhimento após intimação, restou deserto - Sentença mantida – Recurso adesivo da requerente não-conhecido e recurso da requerida desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014330-94.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante ENG
LEGHO SYSTENS ESTRUTURAS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheçeram do recurso adesivo da requerente e negaram
provimento ao recurso da requerida. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1014330-94.2017.8.26.0161
Apelante/Apelados: Fazenda Pública do Estado de
São Paulo e Eng Legho Systens Estruturas
Industrial e Comercial LTDA
Comarca: Diadema
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. André Mattos Soares
TJSP (voto no 16248)
Tributário
Anulatória de débito fiscal
Autuação de empresa por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas
inábeis, em razão de nulidade da inscrição da
empresa fornecedora - Declaração de inidoneidade
posterior da empresa adquirente que não tem efeito
ex tunc, pois, admitir tal circunstância, implicaria
ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da
segurança jurídica
Precedentes - Honorários de
sucumbência estabelecidos nos termos do art. 85,
§8o, do CPC
Inconformismo
Pedido de redução
dos honorários arbitrados
Não-cabimento -
Fixação, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do
CPC
Quantum arbitrado com parcimônia, sendo
suficiente a remunerar condignamente a atividade
desenvolvida, sem, contudo, impor ônus excessivo
ao erário
Recurso adesivo da autora pretendendo
a
majoração
da
verba
honorária
que,
por
desacompanhado de preparo e sem recolhimento
após intimação, restou deserto - Sentença mantida
Recurso adesivo da requerente não-conhecido e
recurso da requerida desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível manejada por Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de processo pelo rito ordinário
ajuizado por Eng Legho Systens Estruturas Industrial e Comercial
LTDA, os quais tramitaram na Vara de Fazenda Pública da Comarca de
Diadema, cujo pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade do
AIIM no 4.030.510-7 e, consequentemente, a inexigibilidade do crédito
tributário por ele constituído. A requerida foi condenada a pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte
adversa arbitrados por equidade em R$7.000,00 (sete mil reais).
Vindica a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo a desconstituição da r. sentença, ao sustentar que não
comprovada a veracidade das operações tributárias realizadas pela
requerente, tendo em vista que o contribuinte fornecedor das
mercadorias encontrava-se com a inscrição estadual nula. Aduz que a
autoridade fiscal, com intuito de verificar irregularidades, realizou
diversas diligências e que em um desses procedimentos administrativos
houve a decretação de não existência da empresa Alumetal Comercial do
Brasil LTDA EPP. Ademais, afirma que não há que se falar em boa-fé da
autuada vez que houve o indevido aproveitamento de crédito do ICMS,
proveniente de notas fiscais inidôneas. De forma subsidiária, em caso de
mantença da condenação, pleiteia a redução dos honorários advocatícios
arbitrados por equidade.
A requerente Eng. Legho Systens Estruturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Industrial e Comercial Ltda interpôs recurso adesivo, requerendo a
parcial reforma do julgado, a fim de majorar os honorários sucumbenciais
fixados, observando-se os ditames do artigo 85, parágrafos 3o e 5o, do
CPC.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 1399/1411) e (fls.1424/1438).
Em
razão
da
ausência
de
gratuidade
anteriormente concedida à autora, à luz do art. 1007, §4o, do CPC/15,
fora-lhe dado prazo de 05 dias para o recolhimento das custas de
preparo em dobro (fls. 1445/1446), sendo que tal prazo transcorreu sem
sua manifestação (fls. 1448).
Tal, em abreviado, o relatório.
Diante da certidão de fls. 1448, impende o não-
conhecimento do recurso adesivo da autora, por falta de um dos
requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal.
Com efeito, dispõe o art. 1.007, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015: In verbis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando
exigido
pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Nesse sentido, preclaro o escólio de NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: in litteris
“Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de
porte com a remessa e o retorno dos autos. A
ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o
fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser
aplicada a recorrente pena de deserção, que impede
o conhecimento do recurso. Um diferencial do atual
CPC é imputar àquele que não providencia o
pagamento imediato do preparo recursal, bem como
do porte de remessa e retorno dos autos, o
recolhimento do valor dobrado das custas, (CPC
1007 §4o), de modo que a deserção não é mais
consequência automática da inadimplência quanto
ao preparo” (in Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2039).
Dessume-se dos autos que, em 23 de junho de
2020, houve disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico para que a
autora efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do
recurso (fls. 1447). A referida intimação foi realizada em nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patronos da recorrente1.
Em tal contexto, devidamente intimada, não
recolheu o preparo recursal.
Desta forma, o recurso adesivo não merece
seguimento, ante o não-preenchimento do pressuposto recursal objetivo
de regularidade, pela não-ocorrência da regularização do pressuposto
objetivo.
Em
harmonia,
a
jurisprudência
deste
E.
Tribunal: In litteris
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ocupação de área às
margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de
Ibitinga. Pleito recursal de concessão dos benefícios
da justiça gratuita. Determinação de prazo para
comprovação dos pressupostos da concessão da
AJG ou recolhimento do preparo. Art. 1.007, caput,
§4o, do CPC. Deserção. Precedentes. Recurso não
conhecido. (TJSP; Apelação 0003595-95.2011.8.26.0236; Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de
Direito Público; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017)
Agravo de instrumento. Decisão que afastou a
arguição de prescrição e rejeitou a exceção de pré-
1 Disponibilização: terça-feira, 23 de junho de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2a
Instância São Paulo, Ano XIII - Edição 3058 fls. 2395

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
Agravante que não comprovou a concessão dos
benefícios da gratuidade em primeiro grau, deixando
de recolher as despesas recursais. Preparo que é um
dos requisitos de admissibilidade do recurso e deve
ser
comprovado
pelo
agravante
no
ato
da
interposição do recurso, sob pena de deserção nos
termos do artigo 1.007 do NCPC). Caso concreto em
que, mesmo concedido prazo para o recolhimento, o
agravante não o efetivou. Deserção caracterizada.
Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2157253-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - SETOR
DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de
Registro: 27/11/2017)
Sendo assim, caracterizada está a deserção.
Quanto ao apelo da Fazenda Pública do Estado,
em que pese ao seu inconformismo, o recurso não comporta provimento.
Pretende a autora a desconstituição de Auto de
Infração que lhe imputou o indevido creditamento de ICMS diante da
infringência dos ditames dos art. 59, § 1o, item “3” e art. 61 ambos do
regulamento do ICMS (Decreto 45.490/00) e que culminou na
imputação da multa prevista no art. 85, inciso II, alínea “c” c/c §§1o, 9o
e 10 da Lei 6.374/89. Dessa forma, pleiteia que seja declarado nulo o
auto de infração e imposição de multa, consubstanciados no AIIM no
4.030.510-7, bem como o crédito tributário que dele se origina.
Dessume-se que o auto de infração foi lavrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 25.09.2013, sob o fundamento de que, no período de junho de 2010 a
novembro de 2010, foi creditado indevidamente do ICMS entrada de
mercadorias no estabelecimento, em nome de Alumetal Comercial do
Brasil LTDA EPP, empresa fornecedora declarada inapta por inclusão
em cadastro de contribuintes inidôneos (SF no 1000360-882597/2013).
Delineadas as circunstâncias ensejadoras da
autuação lavrada pelo Fisco Estadual e sua fundamentação legal, passa-
se ao cotejo da documentação carreada nos autos durante o deslinde
processual.
A autora demonstrou que celebrou de boa-fé
negócios jurídicos de compra e venda de mercadorias com a empresa
ALUMETAL. No caso dos autos, houve, inclusive, produção de prova
pericial (fls. 698) que trouxe a seguinte conclusão “os comprovantes
denotam as microfilmagens dos cheques nominais à ALUMETAL, com
informação no verso assinada pela gerência do Banco do Brasil
atestando a autenticidade do documento, e as respectivas
compensações desses cheques nos extratos bancários da ENG. LEGHO,
ou seja, indicam claramente tratarem-se dos pagamentos relativos as
NF's autuadas.”.
Ademais,
a
consulta
ao
SINTEGRA/ICMS
realizada em 29/10/2010 (fls. 428) traz a situação cadastral da empresa
ALUMETAL COMERCIAL DO BRASIL LTDA. como CONTRIBUINTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABILITADO e data da situação: 22/07/2008 (período anterior ao de
emissão das Notas fiscais que foram objeto do AIIM). Apenas em
24.08.2013 (fls. 429) foi publicado no Diário Oficial a INATIVIDADE da
empresa ALUMETAL COMERCIAL DO BRASIL LTDA.
O cerne da questão está centrado quanto a
inadmitir-se a responsabilização do comprador quando ele esteja de boa-
fé. Em verdade, o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria com a
respectiva nota fiscal pode aproveitar o crédito do ICMS, desde que
demonstre a veracidade da compra e venda efetuada. Dessa forma,
eventual declaração de inidoneidade da empresa que emite a nota fiscal
somente produz efeitos a partir de sua publicação e não pode ser oposta
retroativamente a negócios jurídicos celebrados com o comprador.
Por todo o exposto, não se pode admitir que as
declarações de inidoneidade das empresas tenham efeito ex tunc; pois,
se à época das operações comerciais detinham regularidade e
encontravam-se habilitadas perante o Fisco, admitir efeitos retroativos
representaria patente ofensa ao ato jurídico perfeito e à segurança
jurídica.
Nesse sentido:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA. EMISSÃO DE NOTAS E
DOCUMENTOS FISCAIS. POSTERIOR DECLARAÇÃO
DE INIDONEIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE.
Parte autora, produtores rurais, que demonstraram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva operação de venda de café beneficiado junto à
empresa
adquirente
que,
posteriormente
foi
declarada inidônea. Auto de infração e imposição de
multa, ante a suposta infringência ao artigo 140,
inciso II, RICMS, regulamentado pelo Decreto n.
45.490/2000.
Inocorrência

Comprovação
documental de que a parte autora, ora produtores
rurais, na condição de vendedores, à época da
operação comercial reputada como ilegal pelo Fisco
Estadual, realizou consultas nos sistemas da Receita
Federal e SINTEGRA/ICMS que informavam a situação de regularidade fiscal da empresa
adquirente, em cumprimento ao disposto no artigo
59, do Decreto n. 45.490/2000. Declaração de
inidoneidade posterior da empresa adquirente que
não tem efeito ex tunc, pois, admitir tal circunstância,
implicaria ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio
da segurança jurídica. Pedido julgado procedente no
1o grau para anulação do débito tributário. Decisão
mantida
nesta
2a
instância.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1001462-27.2014.8.26.0408;
Relator
(a): Souza
Nery;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 1a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
21/05/2014;
Data
de Registro:
17/07/2019)
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
INSUBSISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
EXECUTADO. ICMS. 1. Cerceamento de defesa,
violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.
Inocorrência,
matéria
de
direito,
admissibilidade do julgamento nos termos do art.
330, inciso I do CPC. 2. Auto de Infração e Imposição
de Multa AIIM/ICMS, em razão de emissão de notas
fiscais de entrada e saída de mercadoria de armazém
geral relacionadas à empresa inidônea. Inocorrência.
Regularidade das operações e boa fé caracterizada.
As provas trazidas aos autos foram suficientes para
comprovar o trânsito efetivo das mercadorias e que a
declaração ocorreu após celebração de contrato de
prestação de serviços de armazenagem. Boa fé
verificada. 3. Inteligência do disposto na Súmula 509
do STJ. 4. Sentença reformada. Recurso provido
(TJSP;
Apelação
Cível
3001682-87.2013.8.26.0161;
Relator
(a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/11/2014; Data de Registro: 28/11/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, cumpre ressaltar o entendimento contido
na Súmula 509 do A. STJ: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.”
Sendo
assim,
de
rigor
a
mantença
da
procedência dos pedidos.
Ademais, escorreita a fixação dos honorários por
apreciação equitativa, por meio de interpretação isonômica e teleológica
que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob
pena de desproporcional ônus ao erário estadual.
Tal entendimento alinha-se à jurisprudência
consolidada deste E. Tribunal de Justiça em casos similares:
Embargos à execução fiscal. ICMS. Creditamento
indevido.
Juros
de
mora.
Taxa
Selic.
Multa.
Honorários advocatícios.
1. Cerceamento de
defesa. A certidão da dívida ativa indica a origem e o
valor
do
tributo,
enquadramento
legal
e
os
acréscimos incidentes; a forma de cálculo e data da
incidência dos acréscimos consta da lei, indicada
com detalhes na certidão, prescindindo da realização
de perícia contábil. Não configura cerceamento de
defesa o indeferimento de provas inúteis ou
meramente protelatórias, nos termos do art. 370,
parágrafo único do CPC. Preliminar rejeitada.
2.
Juros de mora. LE no 13.918/09. Taxa Selic. A taxa de
juros não pode exceder aquela utilizada pela União
para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa
Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.905/95,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme decidido pelo Órgão Especial deste
Tribunal no incidente de inconstitucionalidade no
0170909-61.2012,
27-2-2013,
Rel.
Paulo
Dimas
Mascaretti. 3. Multa administrativa. O STF pacificou
o entendimento de que a vedação inserida no art.
150, IV da CF alcança a multa moratória e também a
multa administrativa, mas sem definir o parâmetro
admissível da sanção. Tem-se por certo que a
incidência sobre o valor da operação, em especial
quando a multa ultrapassa o valor do tributo, destoa
da limitação ao poder de tributar; os percentuais se
mantêm, mas as multas não poderão ultrapassar o
valor do tributo não recolhido, objeto de específica
reprovação do Supremo Tribunal Federal.
4.
Execução fiscal. Executada em recuperação judicial.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de
que o curso da execução fiscal não é suspenso com
o advento da recuperação judicial; não obstante, fica
o juízo da execução impedido de proceder a atos que
importem na alienação do patrimônio da empresa
executada. CC no 136.040/GO, 13-5-2015, 2a Turma,
Rel. Marco Aurélio Bellizze. Precedentes do TJSP e
do STJ. 5. Honorários advocatícios. Nas causas em
que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários
advocatícios
observará
os
critérios
previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os
percentuais mínimos e máximos estabelecidos no §
3o, incidentes sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido; mas poderá fixa-los por
equidade quando o valor for inestimável ou irrisório
nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica
que o mesmo arbitramento por equidade deve ser
aplicado quando o valor é desproporcional à
complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei
quer evitar a remuneração insuficiente e também a
remuneração excessiva, ainda mais quando o
pagamento onera o erário. Afinal, não se compreende
uma justiça de uma só direção.
Improcedência.
Recurso da embargante provido em parte. (TJSP;
Apelação
1003198-65.2016.8.26.0358;
Relator
(a): Torres
de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Mirassol - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
24/07/2017; Data de Registro: 25/07/2017) (original sem grifos)
Neste contexto, em que pese a regra seja de
que a fixação dos honorários advocatícios observará os percentuais
mínimos e máximos estabelecidos no § 3o, do art. 85, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado julgador tem a faculdade de analisar e fixar equitativamente
os honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, observando
os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, como o grau
de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Destarte, tem-se por razoável a fixação dos
honorários de sucumbência no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), segundo
os critérios de equidade, assim como fixados pelo juízo a quo, montante
este
suficiente a remunerar de forma condigna os trabalhos
desempenhados pelo patrono da autora, sem, no entanto, lesar em
demasia o erário.
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, §8 do CPC/15, sob
os fundamentos já expostos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede
processual
inadequada,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso adesivo da requerente e nego provimento ao
recurso da requerida.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.956
Apelação Cível no 1014330-94.2017.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Eng Legho Systens Estruturas Industrial e Comercial Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13527642
18
19
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
136254FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014330-94.2017.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.